Tribunal: TJBA
Processo: 8046062-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8046062-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALISSON BOMFIM CARDOSO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa em face de sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando a pena em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução referente ao tráfico privilegiado. II. Questões em discussão As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) A suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente no que tange à validade dos depoimentos policiais e à tese defensiva de incriminação forjada; e b) A adequação da fração de redução de pena aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). O pleito de reforma da dosimetria merece parcial acolhimento. O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, utilizou a fração de 1/4 (um quarto), fundamentando a escolha na quantidade e variedade das drogas apreendidas. Embora o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e a jurisprudência permitam a utilização desses vetores para modular a fração de redução na terceira fase, a fim de evitar bis in idem, a aplicação do redutor em patamar tão próximo ao mínimo legal mostra-se excessivamente rigorosa no caso concreto. Considerando as condições pessoais favoráveis do Apelante (primário, sem maus antecedentes e sem provas de dedicação a atividades criminosas), a aplicação da fração de 1/2 (metade) revela-se mais proporcional e adequada para a reprovação e prevenção do delito, estabelecendo um equilíbrio entre a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes, e as circunstâncias subjetivas do agente. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena, aplicando a fração de redução de 1/2 (metade) relativa ao tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "[1. A existência de pequenas divergências nos depoimentos de policiais militares, quando harmônicos nos pontos essenciais e corroborados por outros elementos de prova, não invalida o conjunto probatório para sustentar uma condenação por tráfico de drogas.] [2. Reconhecido o tráfico privilegiado, a quantidade e a variedade de drogas, embora não utilizadas na primeira fase da dosimetria, podem modular a fração de redução na terceira fase, devendo a escolha do patamar ser fundamentada nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, mostrando-se a fração de 1/3 (um terço) adequada para o caso concreto em que, apesar da quantidade expressiva de entorpecentes, as condições pessoais do agente são favoráveis.]" Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal; Arts. 33, § 2º, 'c', 44 e 59 do Código Penal; Arts. 156, 386, inciso VII, e 593, inciso I, do Código de Processo Penal; Arts. 33, caput e § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8046062-07.2024.8.05.0001, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante Alisson Bomfim Cardoso e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator